Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ART. 966, V. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO QUE LIMITOU OS JUROS REMUNERATÓRIOS À DATA DO DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMAS JURÍDICAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Se a petição inicial da ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, identifica, especifica e fundamenta a existência de violação a normas jurídicas, não há como recusar a sua admissibilidade.
II. Em se tratando de ação rescisória baseada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa, dada a predominância da matéria de direito.
III. Não infringe os artigos 389, 395 e 884 do Código Civil, acórdão que limita a incidência dos juros remuneratórios à data do desligamento do participante do plano de previdência privada.
IV. Ação Rescisória julgada improcedente.